Tribunal: TJDFT
Processo: 0740970-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740970-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EMANUELLE FEITOSA COLADO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 207949065, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília as, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência n. 0732322-23.2024.8.07.0001, ajuizada por EMANUELLE FEITOSA COLADO. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EMANUELLE FEITOSA COLADO JUNIOR, sob o rito comum, em face de PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL,objetivando adeclaração de abusividade do cancelamento do contrato perpetrado pelas rés, o restabelecimento do plano de saúde nos termos contratados pela requerente, ou a portabilidade ao plano Blue, de administradora diversa, qual seja a QUALICORP, bem como a reparação de danos morais. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de efetuar o cancelamento do plano de saúde contratado, mantendo as coberturas contratadas e todos os tratamentos que vem sendo realizados até julgamento definitivo da lide, sob pena de multa diária. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). Cumpre relembrar que, em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos os seguintes requisitos: vigência mínima de doze meses e na data do aniversário do contrato, mediante prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias da referida data. Esses requisitos estão previstos no anexo da Resolução Normativa ANS 557/2022. Na hipótese em tela, verifico que o contrato está vigente há mais de 12 meses, eis que a inclusão se materializou em 09.12.2022, conforme documento acostado à exordial (ID 206384168). Porém, a data da rescisão - 31/7/2024 - não respeitou a data do aniversário do contrato (ID 206384171). De maneira complementar ao feito em tela, “[o]relato genérico de desequilíbrio financeiro e a menção à liberdade contratual, não se revelam suficientes para justificar a rescisão, devido às comorbidades apresentadas pelo autor, bem como a necessidade de tratamento/acompanhamento contínuo demonstradas pelo prontuário médico colacionado aos autos (...), o que demonstra o risco à saúde do paciente, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98” (Acórdão n. 1868649, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 16.06.2024) Nesse contexto, não obstante tenha a Operadora justificado o cancelamento sob fundamento de haver "problemas com a rede credenciada da operadora", o médico assistente, em relatório de solicitação de procedimento ao plano de saúde , descreveu que "a paciente apresenta quadro de obstrução nasal bilateral com impacto em sua qualidade de vida - atividade física e sono. Tentado tratamento clínico com corticoide oral e anti-histamínicos sem resolução. Apresenta rinorreia frequente e episódios de infecção de via aérea de repetição. Tem perfuração septal ampla sem etiologia esclarecida até o momento, necessita de abordagem nasal para corrigir deformidades funcionais e biopsia de perfuração nasal. Exame de tomografia mostra insuficiência de válvulas nasais" (ID 206384172). Ademais, a própria operadora de saúde encaminhou email à autora confirmando agendamento de consulta para avaliação de cirurgia ginecológica, devido endometriose (ID 206384174). Dessa forma, resta transparente a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. De igual maneira, a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendidaficou substancializada, uma vez que a parte autora se encontra acometida de enfermidades em tratamento e, em decorrência do cancelamento, ficaria sem a cobertura de assistência suplementar de saúde. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA constante na petição inicial para determinar que as rés, no prazo de 5 dias, se abstenham de efetuar o cancelamento e/ou RESTABELEÇAM o plano de saúde contratado pela parte autora, mediante a contraprestação devida, mantendo as coberturas contratadas e todos os tratamentos que vem sendo realizados até a data de aniversário do plano de saúde - 09.12.2024, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) aodia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nas razões recursais, a agravante aduz que a probabilidade do direito da Parte Agravada, pelo menos em face da Agravante, é absolutamente nula. Isto porque, conforme se depreende dos autos, a Agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, uma vez que o aludido plano de saúde da Agravada é operado por pessoa jurídica distinta, qual seja, a UNIMED PORTO ALEGRE que, inclusive, já se apresentou e ofertou sua contestação. Afirma que “as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Agravante possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a verdadeira legitimada (UNIMED PORTO ALEGRE), demonstrando a completa singularidade das Cooperativas”. Ressalta que “o mero fato de possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra, pelo que a obrigação imposta a Agravante é inexequível, uma vez que os pedidos de autorização para procedimentos sequer chegam a si. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, sustenta: A probabilidade do provimento recursal, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, como visto, inexiste probabilidade do direito da Parte Agravada em face da Agravante, conforme fundamentação supra. Destaque que o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da Parte Agravada ou se esta merece ou não o procedimento pleiteado, se deveria ou não seguir o tratamento recomendado por seu médico, mas, sim, se a Agravante é ou não obrigada a cobrir o procedimento. Por conseguinte, a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a Agravante irá despender com o cumprimento da obrigação, geralmente levantada para fundamentar uma eventual reversibilidade da medida liminar, não condiz com a realidade no presente caso, uma vez que a própria Agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada, o que induz, notoriamente, à Agravante, dano irreparável ou de difícil reparação. Sendo certo que há um abismo imenso entre declaração de um direito e a efetivação do mesmo, evidente, portanto, que, nesse caso, a iminente lesão patrimonial da Agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, salvo se atribuído imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada. Por fim, requer: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela Agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Parte Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; NO MÉRITO c) Seja ACOLHIDO e PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja REFORMADA A DECISÃO VERGASTADA, indeferindo-se a tutela provisória concedida à Agravada;” Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravada. Preparo regular (ID 64490246). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da agravante no restabelecimento da cobertura do plano de saúde firmado entre as partes. Na origem, tratou-se de ação de conhecimento ajuizada pela agravada (EMANUELLE FEITOSA COLADO JUNIOR), em face de PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL (agravante),objetivando a declaração de abusividade do cancelamento do contrato perpetrado pelas requeridas, o restabelecimento do plano de saúde nos termos contratados pela requerente, ou a portabilidade ao plano Blue, administradora diversa, qual seja a QUALICORP. Pois bem. Acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. No caso dos autos, quanto à estrutura organizacional do Sistema Unimed, tanto a Central Unimed, quanto a Unimed Seguros são cooperativas que integram o Sistema Unimed, isto é, trata-se do mesmo grupo econômico. Desse modo, no tocante à responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratada, para o consumidor, a empresa “Unimed” é uma só, ainda que regionalizada pelo desempenho de suas atividades, como já reconhecido reiteradamente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor" (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1784668 SP 2020/0289171-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) g.n. “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017). G.n. Quanto à impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, alegada pela agravante, tenho que a tese não merece prosperar, visto que a responsabilidade existente entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor em virtude de falha na prestação do serviço é solidária. Logo, tendo como amparo a responsabilidade solidária existente entre os fornecedores da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e tendo como base o sistema de proteção ao consumidor previsto no art. 7o do CDC; mesmo possuindo atividades distintas, tanto a administradora de benefícios quanto à operadora de plano de saúde possuem legitimidade para estar no polo passivo da demanda ora analisada. Assim, embora inexista contrato firmado especificamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, se a agravante compõe o sistema cooperativo Unimed, oferecendo serviço no âmbito nacional e figurando na cadeia de fornecimento, ainda que tenha personalidade jurídica distinta, deve ser tida também como responsável pela obrigação decorrente do contrato de plano de saúde do qual é beneficiário a agravada. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator